Tribunal: STF
Processo: RMS 21491
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA:
STF E STJ. RECURSO ORDINÁRIO. C.F., ART. 105, I, "B"; ART. 102, II,
"A".
           I. - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PRATICADO POR
MINISTRO DE ESTADO: COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.J. (C.F., ART. 102,
I, "B"), COM RECURSO ORDINÁRIO PARA O S.T.F. , SE DENEGATORIA A
DECISÃO (C.F., ART. 102, II, "A").
           II. - "EXCEÇÃO DE  INCOMPETENCIA " DO S.T.F., OPOSTA
PELO IMPETRANTE DA SEGURANÇA DENEGADA PELO S.T.J., PARA JULGAR O
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL (C.F., ART. 102, II, "A"),
EVIDENTEMENTE DESPROPOSITADA, PELO QUE NEGOU-SE-LHE TRÂNSITO,
IMPROVIDO, PELA TURMA, O AGRAVO REGIMENTAL.
           III. - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.